Tribunal: TJSP
Processo: 1008829-79.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
DANO MORAL
– Cancelamento de voo internacional e chegada com atraso de 11 horas no destino – Aflição e desconfortos causados ao passageiro – Dano moral in re ipsa – Dever de indenizar – Caracterização:

– O dano moral decorrente de atraso e cancelamento de voo, prescinde de prova, sendo que a responsabilidade de seu causador opera-se, in re ipsa, por força do simples fato da sua

Ementa:
DANO MORAL
– Cancelamento de voo internacional e chegada com atraso de 11 horas no destino – Aflição e desconfortos causados ao passageiro – Dano moral in re ipsa – Dever de indenizar – Caracterização:

– O dano moral decorrente de atraso e cancelamento de voo, prescinde de prova, sendo que a responsabilidade de seu causador opera-se, in re ipsa, por força do simples fato da sua violação em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro, conforme também já decidiu o Superior Tribunal de Justiça.

DANO MORAL
– Fixação que deve servir como repreensão do ato ilícito – Enriquecimento indevido da parte prejudicada – Impossibilidade – Razoabilidade do quantum indenizatório:

– A fixação de indenização por danos morais deve servir como repreensão do ato ilícito e pautada no princípio da razoabilidade sem que se transforme em fonte de enriquecimento indevido da parte prejudicada.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190339
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008829-79.2019.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante AZUL LINHAS
AÉREAS BRASILEIRAS, é apelado ROBERT GIL GRADVOHL BEZERRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- voto n. 19.652 --
Apelação Cível n. 1008829-79.2019.8.26.0068
Apelante: Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A
Apelado: Robert Gil Gradvohk Bezerra
Comarca: Barueri
Juíza de Direito: Daniela Nudeliman Guiguet Leal
Disponibilização da sentença: 16/08/2019
DANO MORAL
Cancelamento de voo internacional e chegada com atraso de 11
horas no destino Aflição e desconfortos causados ao passageiro
Dano moral in re ipsa Dever de indenizar Caracterização:
O dano moral decorrente de atraso e cancelamento de voo,
prescinde de prova, sendo que a responsabilidade de seu causador
opera-se, in re ipsa, por força do simples fato da sua violação em
virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados
pelo passageiro, conforme também já decidiu o Superior Tribunal
de Justiça.
DANO MORAL
Fixação que deve servir como repreensão do ato ilícito

Enriquecimento indevido da parte prejudicada Impossibilidade
Razoabilidade do quantum indenizatório:
A fixação de indenização por danos morais deve servir como
repreensão do ato ilícito e pautada no princípio da razoabilidade
sem que se transforme em fonte de enriquecimento indevido da
parte prejudicada.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos, etc.
Cuida-se de recurso de apelação interposto
da respeitável sentença a fls. 85/88, que JULGOU PROCEDENTE a ação
indenizatória ajuizada por Robert Gil Gradvohk Bezerra contra Azul
Linhas Aéreas Brasileiras S/A, condenando a requerida a pagar ao
requerente a importância de R$ 8.000,00 a título de danos morais,

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
devidamente corrigidos pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça e
acrescidos de juros de 12% ao ano, desde a prolação da sentença, bem
como ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários
advocatícios, fixados em 20% do valor da condenação, nos termos do
artigo 85 do Código de Processo Civil.
A ré apela, defendendo a reforma da r.
sentença. Alega ter sido o voo cancelado em razão de caso fortuito, pela
necessidade de manutenção na aeronave, e que foram disponibilizadas ao
apelado as melhores opções para reacomodação em outros voos para o
mesmo dia, além de lhe ter sido disponibilizado “espaço azul” e excesso de
bagagem como cortesia, a fim de minimizar o transtorno sofrido. Alega ter
provido apelado informação e assistência, chegando ao destino final em
segurança.
Afirma que a necessidade de manutenção da
aeronave constitui excludente da responsabilidade do transportador aéreo
e sustenta a não ocorrência de dano moral, no caso. Entende que o valor
da indenização fixada acarreta enriquecimento sem causa do apelado, e
que caso não seja afastada a condenação, é necessária sua redução para
valor proporcional ao suposto gravame sofrido pelo apelado. Requer o
provimento do recurso, a fim de julgar improcedente a ação, invertendo os
ônus da sucumbência, ou, caso assim não se entenda, seja reduzido o
valor da indenização por dano moral.
Em resposta, o apelado requer seja negado
provimento ao recurso.
O recurso é tempestivo e bem preparado, e
fica recebido também no efeito suspensivo (art. 1.012, “caput”, do Código
de Processo Civil).

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
É o relatório.

I. Trata-se de ação indenizatória por danos
morais, ajuizada por Robert Gil Gradvohk Bezerra contra Azul Linhas
Aéreas Brasileiras S/A, aduzindo ter adquirido passagem aérea para si
partindo de Fort Lauderdale (EUA) com destino a Fortaleza, com conexão
em Belém, todavia, quando já estava no aeroporto, foi surpreendido com a
informação de que o voo atrasaria e que perderia sua conexão. Sustenta
ter sido realocado em outro voo, que foi cancelado quando já haviam
embarcado, e, posteriormente foi realocado em voo da empresa LATAM,
chegando ao destino, todavia, com 11 horas de atraso com relação ao
horário original.
Aduziu ter perdido compromissos em razão
do atraso; não lhe ter sido prestada assistência material durante o período
de espera; ter sido tratado com descaso; ter sido frustrado compromisso
de trabalho e requereu a condenação da requerida ao pagamento de
indenização por dano moral em seu favor, sugerindo o valor de R$
8.000,00.
Da r. sentença que julgou procedente o
pedido, a ré apelou. Todavia, seu recurso não comporta provimento.
De início, destaca-se que, no caso, há
relação tipicamente consumerista, sendo aplicável o quanto dispõe a Lei n.
8.078/1990. Dessa forma, a responsabilidade da companhia de transporte
aéreo pela reparação de eventuais danos suportados por seus passageiros
independe de comprovação de culpa, exigindo apenas o defeito na
prestação do serviço, o dano e o nexo causal entre eles, conforme disposto
no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
E é manifesto o vício na prestação do

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
serviço, haja vista ter restado incontroverso o atraso de 11 horas na
chegada do voo com destino a Fortaleza. O fato de o voo originalmente
contratado ter sido cancelado em razão da necessidade de falha não
programada da aeronave não pode ser acolhido como excludente da
responsabilidade da requerida, à medida que é seu dever proceder com
antecedência a verificações dessa natureza, a fim de não surpreender
indevidamente os passageiros, causando-lhes toda sorte de transtornos e
prejuízos.
Assim, não há dúvidas de que a companhia
aérea prestou deficientemente os serviços que lhe competiam, de modo
que devia mesmo ser responsabilizada pelos danos experimentados pelo
autor.

Confira-se, a esse propósito, o V. Aresto do
Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
OVERBOOKING.
INDENIZAÇÃO. DANO MORAL PRESUMIDO. PRECEDENTES. DANOS
MATERIAIS.
OCORRÊNCIA.
REEXAME
MATÉRIA
FÁTICA.
INVIABILIDADE. SÚMULA 07/STJ. INCIDÊNCIA. VALOR. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
FIXAÇÃO
COM
BASE
NO
CRITÉRIO
DA
RAZOABILIDADE.
1. O dano moral decorrente de atraso de voo, prescinde de prova,
sendo que a responsabilidade de seu causador opera-se , in re ipsa,
por força do simples fato da sua violação em virtude do desconforto,
da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro.(REsp
299.532/SP, Rel. Ministro HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/AP), DJe 23/11/2009)
2. A reapreciação por esta Corte das provas que lastrearam o acórdão
hostilizado é vedada nesta sede especial, segundo o enunciado no 7
da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
3. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com
moderação, considerando a realidade de cada caso, sendo cabível a
intervenção da Corte quando exagerado ou ínfimo, fugindo de qualquer
parâmetro razoável, o que não ocorre neste feito.
4.O agravo regimental não trouxe nenhum argumento novo capaz de
modificar a conclusão alvitrada, a qual se mantém por seus próprios
fundamentos.
5.AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
(AGRG
no
AG
n°

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1410645/BA Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino 3a
Turma do STJ DJE 07/11/2011).
Nessa medida, o montante da indenização
deve observar os limites da razoabilidade. A ação indenizatória não pode
servir para o enriquecimento do ofendido, e tampouco, deve ser fixada em
valor ínfimo, devendo servir como forma de repreensão ao ofensor, de
modo que não mais repita tal prática e prejudique outrem. Logo, cabe ao
magistrado, quando da fixação da indenização, agir com ponderação e
equilíbrio adequados, uma vez que o seu valor se apura por arbitramento
judicial.
Bem por isso, também não há que se cogitar
acerca da redução do valor arbitrado a título de indenização por dano
moral, em favor do autor.
Realmente, os documentos a fls. 19/21, que
consistem em dois bilhetes de embarque junto à requerida, com os
horários de 14h10min, 21h45min e depois um terceiro bilhete de
embarque em voo operado pela Latam bem demonstram o transtorno
sofrido pelo apelante.
É
evidente,
portanto,
ter
sofrido
aborrecimento superior àquele cotidiano, no patamar por ele pretendido e
quantificado pela r. sentença, de R$ 8.000,00, que se mostra adequado à
necessária e digna compensação dos prejuízos experimentados, e não tem
o condão de ensejar o enriquecimento sem causa do autor.
II. Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
Inviável
a
majoração
dos
honorários

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
advocatícios, em cumprimento ao art. 85, §§ 2o e 11, do Código de
Processo Civil, pois já fixados no patamar máximo de 20% na r. sentença.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --